Tribunal: TJPA
Processo: 0804955-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804955-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15818412, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. MONTANTE DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (MUSD). PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a obrigação da Autora, de adquirir e pagar quantia mínima de energia à Requerida, determinando que a Recorrente faturasse apenas a energia efetivamente consumida a partir de 20 de março de 2020 e nos meses de abril e maio daquele ano, por entender haver indícios de configuração das hipóteses previstas nas cláusulas contratuais 21.1.1 e 21.2, que preveem expressamente a possibilidade de suspensão das obrigações de quaisquer das partes em caso fortuito ou força maior que o justifique.

2. In Casu, o contrato celebrado entre as partes prevê que o faturamento do consumo de energia de acordo com demanda contratada, conforme modelo regulado pelo Decreto Federal nº 62.724/68 e, é dever das partes buscar o fiel cumprimento das cláusulas a que se obrigaram, segundo o que nos ensina o princípio do pacta sunt servanda, que rege as relações contratuais. No entanto, é sabido que tal princípio não é absoluto, consoante se observa nos artigos 317 e 393 do Código Civil Brasileiro.

3. O contrato em sua cláusula 21.1, traz previsão de que nenhum dos contratantes será considerado inadimplente, inclusive perante

terceiros, quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. A pandemia do novo coronavírus constitui evento gravíssimo, que

foge à qualquer possibilidade de previsão e evitabilidade, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento, pelo Congresso Nacional, do Estado de Calamidade Pública em todo o país, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/2020, daí decorrendo medidas adotadas pelos vários entes da federação para seu enfrentamento.

5. No caso em questão, diante da total impossibilidade da empresa

Agravada de promover o exercício de suas atividades por proibição do Estado, em virtude das medidas sanitárias adotadas, a manutenção da cobrança conforme previamente contratada se mostra desproporcional e afeta o equilíbrio contratual, aferindo extrema vantagem para a Agravante, em detrimento da Agravada.

5. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O embargante aponta omissão quanto à ausência apreciação do Agravo Interno interposto e sobre o pedido de concessão do efeito suspensivo formulado nesse recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

No que diz respeito à omissão apontada referente à falta de apreciação do recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, conforme consignado no Voto, o referido Agravo Interno foi considerado prejudicado porque o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna inócua a discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo da decisão de prolatada no primeiro grau.

Assim, conclui-se inexistir o alegado vício.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024